Tribunal: STF
Processo: ARE 1353921
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS: ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DAS RESPECTIVAS PRÉVIAS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O que veda a jurisprudência é a execução provisória contra a Fazenda, em obrigação de pagar quantia certa. Aqui, porém, a execução é definitiva, eis que já houve o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento. A pendência de recurso recebido apenas no efeito devolutivo, interposto já na fase de cumprimento de sentença, não é impeditivo para a expedição do precatório. 2. Credor que tem direito à recomposição plena de seu crédito em face da perda inflacionária, sendo que a sentença da fase de conhecimento não dispôs em sentido contrário. 3. Não há se falar em suspensão do presente agravo enquanto não houver trânsito em julgado do RE 870.947/SE, no qual os Embargos de declaração foram rejeitados por maioria no STF. 4. Ademais, o CPC não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma para sua aplicação em casos idênticos sobrestados na origem, bastando a conclusão do julgamento do mérito da repercussão geral. 5. Taxa judiciária que não foi incluída na planilha das credoras, motivo pelo qual nesse ponto cai no vazio a irresignação do Rioprevidência. 6. Honorários advocatícios fixados corretamente na forma do artigo 85 §§ 1º, 7º e 13º do CPC. 7. Cassado o efeito suspensivo. 8. Recurso conhecido e improvido” (fls. 12-13, e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os §§ 1º e 3º do art. 100 da Constituição da República. 



    Pede o provimento do recurso extraordinário, para reformar-se o acórdão recorrido, determinar-se “a exclusão dos expurgos do cálculo exequendo” e reconhecer-se “a impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública” (fl. 17, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8).



    4. No recurso extraordinário interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não busca reexaminar provas, nem mesmo quer cuidar de qualquer matéria de fato. Ao contrário, a discussão cinge-se à matéria de direito, já que se trata da correta aplicação da Constituição e de jurisprudência do E. STF” (fl. 6, e-doc. 10).



    Salienta que, “ao pleitear que se aguarde o trânsito em julgado antes de expedir precatório e a exclusão de expurgos inflacionários não contidos na sentença, requer que esta Suprema Corte julgue a aplicação da Constituição pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em outras palavras, não se trata de reexaminar documentação e as provas acostadas nos autos do processo. Isso porque, para acolher os pedidos ora formulados, este Supremo Tribunal não terá que analisar todo acervo documental do trâmite processual ou exercer atividade instrutória, cognitiva e valorativa que não se coaduna com um recurso excepcional” (fl. 7, e-doc. 10). 



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    Superados os óbices processuais, é de se concluir assistir parcial razão jurídica ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou que “o que veda a jurisprudência é a execução provisória contra a Fazenda de obrigação de pagar quantia certa. Aqui, porém, a execução é definitiva, eis que já houve o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento. Certo é que a pendência de recurso recebido apenas no efeito devolutivo interposto já na fase de cumprimento de sentença não é empecilho para a expedição do precatório” (fl. 20, e-doc. 10).



    A conclusão do acórdão recorrido divergiu da jusrisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.872-RG, Tema 45, Relator o Ministro Edson Fachin, o Plenário assentou não ser possível a execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 11.9.2017).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.154.961, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019).



    “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017” (AI n. 453.444-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    O agravante alega que matéria referente à prescrição ainda estaria pendente de julgamento.



     Essa situação poderá alterar o valor apurado no cumprimento de sentença, pelo que se mostra inviável a expedição de precatório neste momento processual, sem a definitividade adequada, considerada a pendência de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 724.497/RJ, Relatora a Ministra Assusete Magalhães.



    Este Supremo Tribunal assentou que, pendente o exame de recurso recebido apenas com “efeito devolutivo”, também é incabível a expedição de precatório de execução de quantia certa. Assim, por exemplo: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.322.079/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 948.076/SP, de minha relatoria, DJe 3.4.2019; e Recurso Extraordinário n. 1.265.993/RN, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2021.



    O decidido no acórdão recorrido diverge da orientação deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de expedição do precatório de execução provisória e controversa, por ainda pender recurso neste processo.



    7. Quanto ao afastamento dos limites da coisa julgada em cálculos de expurgos inflacionários, o Tribunal de origem assentou:



    “De igual forma não prospera a irresignação com a inclusão dos expurgos, haja vista que de fato o credor tem direito à recomposição plena de seu crédito em face da perda inflacionária, sendo certo que a sentença da fase de conhecimento, ao contrário do alegado, não dispôs em sentido contrário” (fl. 21, e-doc. 2).



    Os argumentos do agravante quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merecem acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     No mesmo sentido é o julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não se admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 540.731-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a necessidade do trânsito em julgado da decisão para a expedição de precatório nas execuções de quantia certa contra a Fazenda Pública.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora